Tribunal: TJDFT
Processo: 0704069-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704069-93.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLOVES ALBERTO MENDES APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 41226378), interposta por CLOVES ALBERTO MENDES, em face da sentença (ID 41226364) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória, cumulada com obrigação de não fazer n° 0704069-93.2022.8.07.0001, decidiu a demanda conforme dispositivo a seguir colacionado: (...) DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Arcará o autor com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do requerido, os quais fixo, com base na razoabilidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. (Nesse sentido: Acórdão n.1017279). Registre-se, todavia, que o autor é beneficiário da justiça gratuita (decisão de ID 14948061), razão pela qual suspendo a exigibilidade do pagamento das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se e intimem-se. (...) Em face da sentença, foram opostos embargos de declaração ID 41226368, os quais foram acolhidos conforme decisão ID 41226375, abaixo transcrita: Segundo narra o autor/embargante, a sentença embargada merece reparos porque constou que a parte autora requereu a declaração de inexistência de dívida, ante a ocorrência da prescrição, contrariando o pedido inicial que era de declaração de inexigibilidade de dívida prescrita. (...) De fato, houve omissão na sentença de ID 132064445 que, equivocadamente, deixou de mencionar sobre a (im)possibilidade de exigibilidade de crédito prescrito. Neste ponto, tenho que o reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial. Portanto, cabível a exigibilidade, na via extrajudicial, de débito prescrito. (...) Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão, mantendo incólume o dispositivo da sentença de ID 132064445. Essa sentença foi disponibilizada em 08/09/2022, a apelação interposta em 29/09/2022, subscrita por advogado com procuração nos autos (ID 41226209) e desacompanhada de preparo em razão da gratuidade deferida na primeira instância (ID 41226236, p. 3). O Apelado, com as contrarrazões, apresentou documentos ID 41226386, ID 41226387, ID 41226388, ID 41226389, ID 41226390, ID 41226391, ID 41226392, ID 41226393 e ID 41226394). Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a Apelante para ciência e manifestação acerca dos referidos documentos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023 16:49:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador